Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701821-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA SOARES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Condomínio Ecológico Parque do Mirante em desfavor de Lúcia Soares da Silva. Conforme relatório constante da decisão de primeiro grau, “em ID 81769327, pugnou o exequente pelo pagamento do débito, gerado em decorrência do descumprimento do acordo firmado em ID 81769334, no valor total de R$ 25.048,55 (vinte e cinco mil quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Instada a promover o adimplemento do montante indicado, veio aos autos a parte executada, para impugnar o presente cumprimento de sentença, ao fundamento de que o crédito perseguido seria inexigível, eis que, em 02/12/2019, teria realizado o pagamento integral da dívida (ID 86603828). Para corroborar as alegações apresentadas, juntou, na mesma oportunidade, o boleto correspondente ao pagamento realizado, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID 86603834). Apontou, na mesma oportunidade, que a parte credora teria incorrido em erro, ao incluir a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, eis que, nos termos do parágrafo único, da cláusula segunda, do acordo firmado, a penalidade aplicada corresponderia àquela prevista no artigo 523, §1o, do Código de Ritos. Instado a se manifestar sobre a peça resistiva apresentada, alegou o exequente que o pagamento noticiado pela parte executada teria sido direcionado à quitação de acordo firmado, na mesma data, perante o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, relacionado, portanto, a outro processo (Proc. No 57106-8/2013 - ID 9128147). Em nova manifestação (ID 99851586), requereu a executada a nomeação de um perito contábil, “para analisar as contas apresentadas pelo condomínio, obrigando a parte exequente apresentar toda a documentação necessária para o esclarecimento de tamanha confusão promovida por eles”. (ID 32026457). Ao apreciar a causa, o juízo de primeira instância assim decidiu (ID 32026457, p. 4): Posto isso, ante as razões expostas, deve ser reconhecido como correto o valor indicado pelo exequente (ID 81769335), sendo fixado, como efetivamente exigível nesta sede, o valor de R$ 25.048, 55 (vinte e cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 22/01/2021. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), ficando sobrestada a exigibilidade desta verba, haja vista que a devedora é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 86831679). Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique, de forma objetiva e específica, as medidas constritivas que pretende levar a cabo, a fim de viabilizar a satisfação do seu crédito. Na mesma oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de se prosseguir com os atos expropriatórios utilizando-se, para tal mister, da última planilha juntada aos autos. Caso venha a transcorrer in albis o prazo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Contudo, o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeitados os embargos de declaração opostos pela executada (ID 32026464), ela interpôs apelação por meio da qual relata que “juntou o boleto correspondente ao pagamento realizado (ID 86603834) no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que acreditava-se estar pagando pelo referido acordo, porém o valor foi compensado em outra dívida mais antiga que existia entre as partes. Importante frisar que a recorrente não tinha ciência e não foi informada deste remanejamento e entendia ter pago pelo acordo firmado mais recente, para que não fossem acumulados juros e multa acima deste valor, o que acabou acontecendo, e a parte recorrida não deixou claro o cálculo referente aos juros e multas. Diante disso iniciou-se a confusão razão deste processo” (ID 32026474, p. 2). Suscita preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que o indeferimento do pedido de prova pericial violou o princípio da ampla defesa, pois “entende ser imprescritível a realização da prova pericial contábil para delimitar a cobrança, sem que os encargos sejam extremamente onerosos, podendo inclusive existir enriquecimento ilícito do recorrido. Sabe-se que a decisão aqui recorrida solicita a apresentação de planilha com o debito atualizado por parte do exequente (ID 101449531), mas para a verificação dos cálculos apresentados seria necessário o conhecimento técnico do perito. Com isso deve ser acolhida a presente preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, a fim de que se produza prova pericial contábil. Ademais, não sendo possível a aplicação do art. 523 do CPC, conforme afirma decisão (ID 101449531), pois os valores cobrados são objeto de necessária perícia técnica” (ID 32026474, p. 4). Destaca que “não sabia que deveria indicar qual débito seria objeto do pagamento, ela pagou o boleto entregue pelo condomínio logo após o acordo firmado, contudo o condomínio não a informou sobre isso, e a apelante não teria obrigação de possuir conhecimento técnico para saber da necessidade de indicar qual o débito, porém sua intenção, era o pagamento do acordo atual, para evitar esses valores da multa e dos juros” (ID 32026474, p. 5). Alega ter sido levada a erro pelo Condomínio, pois “dois acordos para pagamento de taxas condominiais foram realizados em 2015”, sendo que, quando ela pagou a quantia de R$ 25.000,00, cujo boleto não indicava o número do processo, apenas o período das parcelas, acreditava que pagara o débito relativo a estes autos, não os débitos do Processo 57106/8/2013, tramitado na 2a Vara Cível de Brasília. Assevera que “o Juiz a quo ainda afirma que a conduta de quitar o débito de 2013 foi acertada por falta da indicação de qual dívida estava pagando, mas o problema é que o boleto indicava expressamente o período pactuado no acordo, motivo pelo qual esse processo já deveria ter sido extinto”, de forma que “resta provado que a dívida aqui perseguida, já fora paga e por isso a decisão que condena ao pagamento deve ser reformada, declarando a nulidade do débito, sob pena de enriquecimento ilícito” (ID 32026474, p. 6). Em síntese, requer: Assim, diante do acima exposto, requer-se sejam acolhidas a razões do presente apelo, com os fundamentos invocados para que seja conhecido o recurso, dando total provimento para: 5.1. Declarar a nulidade da sentença em razão da não verificação dos cálculos apresentados, sob pena de excesso de cobrança e enriquecimento ilícito; 5.2. Declarar a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, em razão da inaplicabilidade do artigo 523 do Código de Processo Civil. 5.3. Assim, que os autos retornem à origem para que seja aberta a fase probatória, sendo realizada a necessária prova pericial. 5.4. Que seja o acolhimento dos pedidos formulados na presente apelação, a fim de declarar a inexequibilidade do título, com a extinção do cumprimento de sentença; Pede o provimento do recurso (ID 32026474, pp. 1-7). Ausente o preparo por força da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (IDs 32026423 e 32026425). Contrarrazões por meio das quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso ao alegar que não cabe apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (ID 32026480). Concedido prazo para manifestação acerca da preliminar (ID 32208052), a apelante manteve-se inerte. (ID 32571802). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil assim dispõe no artigo 1.015, verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. ... Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: ... Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, da literalidade da norma inscrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, decorre que caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, hipótese destes autos cujo provimento judicial não possui natureza de sentença, razão pela qual não desafia a interposição de recurso de apelação. Ao contrário, tratando-se de decisão não extintiva proferida na fase executória, a irresignação recursal mediante a interposição de agravo é cogente, nos termos do citado dispositivo. Assim, inexistente dúvida objetiva acerca do cabimento de agravo, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em face da existência de erro grosseiro, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE PONTOS PARA PROMOÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. I - Execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. Impugnação apresentada pelo município, que foi julgada improcedente e extinta com base no art. 487, I, do CPC/2015, por decisão contra a qual o impugnante interpôs apelação, quando era cabível agravo de instrumento. Acórdão que deu provimento à apelação do município, superando, em nome da fungibilidade recursal, o erro na escolha do recurso, para, no mérito, declarar a ilegitimidade passiva do apelante no cumprimento da sentença. II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2. Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1394489, 07018558320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2.Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3. A controvérsia sob exame cinge-se à possibilidade ou não de ser conhecida a apelação interposta, aplicando-se o princípio da fungibilidade, não podendo o agravante obter, por via oblíqua, o exame da sua insurgência em outra sede recursal. 4.Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1098227, 07050980620178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que aapelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. "Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. "(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). (...) 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456). Logo, ante a expressa disposição legal contida no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, incabível a aplicação da fungibilidade recursal ou o aproveitamento do ato processual, especialmente quando se considera que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença constitui erro inescusável e, em consequência, viola os princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade recursais, o que impede o conhecimento do apelo. Em face das razões expostas, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e, com fundamento na norma inscrita no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora